Tribunal: STF
Processo: ARE 1594364
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação Indébita. Violação ao Princípio da Colegialidade. Não ocorrência. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Recurso endereçado ao STF. Incabível. Fundamentação suficiente. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e alegada violação ao princípio da colegialidade.

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade é infundada, pois o art. 13, V, c, do Regimento Interno do STF autoriza o Presidente a decidir monocraticamente, como relator, sobre recursos manifestamente inadmissíveis. A possibilidade de interposição de agravo regimental constitui instrumento que preserva o princípio da colegialidade.

    5. A jurisprudência do STF é firme quanto à impossibilidade de interposição de recurso endereçado a esta Suprema Corte contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 

    6. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339).

    7. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.